Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735270-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, MENTOS CONSULTORIA LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste acerca do AR de ID 35807633, indicando endereço da agravada FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator